Tribunal: TJDFT
Processo: 0012809-85.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. PARTILHA AMIGÁVEL. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do REsp no 1.896.526/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento no de que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."
3. Existindo débitos relativos aos bens do Espólio, necessária a devolução dos autos à origem para comprovação do pagamento antes da expedição do formal de partilha.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.